Tribunal: TJMT
Processo: 0007620-86.2014.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
OSVALDO CAMILO DO PRADO

Número do Protocolo: 127694/2016
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL DEVIDAMENTE REGISTRADA QUE PRECEDE A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – ILEGITIMIDADE – CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Quando o autuado se incumbe devidamente do seu dever de comprovação nos autos acerca de sua ilegitimidade em relação ao imóvel autuado pelo dano ambiental, notadamente pela transmissão do imóvel, devidamente registrada em cartório público, anterior à ocorrência do fato gerador, deve ser reconhecida a ausência de legitimidade para figurar no polo passivo da execução, bem como declarado nulo o auto de infração.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
OSVALDO CAMILO DO PRADO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença de fls. 144/147verso que, proferida em embargos à execução, pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, opostos por Osvaldo Camilo do Prado, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do embargante (apelado) na execução fiscal nº 170/2009 (Código 426529) julgando extinta a referida ação executiva e, por consequência, os embargos à execução.
O apelante, inconformado, sustenta que “pela documentação carreada aos autos, notadamente o Auto de Infração nº 39232, de 24.9.2002 (fls. 44 e 83), o apelado foi autuado por exercer atividade agropecuária sem licença ambiental, pouco importando a denominação que consta do auto de infração (Fazenda Juliana ou Fazenda JK)”.
Assevera que o que importa para fins ambientais é que o apelado exercia atividade agropecuária sem licença ambiental de modo que “assinou pessoalmente o Auto de Infração e Notificação nº 38360, de 06.12.2001 (fls. 46 e 85)”, e caso não fosse mais o proprietário não o teria assinado.
Assegura que em matéria ambiental “a responsabilidade é objetiva e solidária, ou seja, podem figurar no polo passivo da ação qualquer pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, pelo dano ambiental”.
Afiança ainda que caso o apelado seja proprietário apenas de uma parte da área maior desmembrada, “deve responder solidariamente pela infração praticada contra o meio ambiente, notadamente quando foi notificado pessoalmente para regularizar a situação – providenciando o licenciamento ambiental – e nada fez”.
Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do apelado, além de julgar improcedentes os embargos à execução.
Contrarrazões apresentadas às fls. 162/168.
Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, anoto que “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016).
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença de fls. 144/147verso que, proferida em embargos à execução pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, opostos por Osvaldo Camilo do Prado, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do embargante (apelado) na execução fiscal nº 170/2009 (Código 426529) julgando extinta a referida ação executiva e, por consequência, os embargos à execução.
De acordo com o que ficou registrado no relatório, a questão a ser analisada resume-se à ilegitimidade passiva do recorrido.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que o embargante, ora apelado, recebeu o Auto de Inspeção e Notificação nº 38360, na data de 6 de dezembro de 2001 (fls. 85), em que consta:

“Nome Fantasia: Fazenda Juliana
Atividade: Pecuária
Nome/Razão Social: Osvaldo Camilo do Prado
(...)
Área do Empreendimento: 1.234,20 há
Objetivo: Licenciamento Ambiental – LAU
Constatações: Área pertencente a seis pessoas
Totalizando 510 Alqueires Paulistas ou seja, 1.234,20ha
Área estruturada p/ exploração da pecurária (...)”

Após, foi lavrado o Auto de Infração nº 39232, na data de 24 de setembro de 2002, no seguinte teor:

“Nome/Razão Social: Osvaldo Camilo do Prado – Fazenda Juliana
(...)
Área do Empreendimento: 1.234,00ha
(...)
Descrição da Ocorrência: Por descumprir a notificação nº 38360 de 06/12/01.
Dispositivos legais infringidos: Art. 99, Inc. III e Art. 106, Inc. III, da Lei Complementar nº 38 de 21/11/95. (...)” (fls. 83).

Vê-se que no Auto de Inspeção nº 38360 consta a área inspecionada como pertencente a seis (6) proprietários, todavia, o auto de infração foi lavrado apenas em nome do apelado Osvaldo Camilo do Prado, o qual alega na ação originária de embargos à execução, não ser legítimo para figurar no polo passivo da execução da multa ambiental em razão de não ser proprietário da área em epígrafe, mas de uma área que foi desmembrada no dia 26 de outubro de 1996, em formal de partilha, após a morte de seu genitor.
De fato, colhe-se do Formal de Partilha, Inventário nº 447/1995 que do imóvel em comento, na totalidade da área autuada, 1.234,20 há, o apelado recebeu como herdeiro “146.116has a ser desmembrada da Fazenda Juliana” (fls. 49), o que foi devidamente registrado publicamente no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis do Município de Pedra Preta-MT, no dia 26 de fevereiro de 1998 (fls. 53/54).
Após, verifica-se que o apelado buscou e registrou o imóvel recebido, na data de 21 de maio de 1998, no mesmo Cartório do Município, constando na Escritura:

“IMÓVEL: Uma área de terras rurais com 302,5000Has (trezentos e dois hectares, cinquenta ares), parte desmembrada da Fazenda Juliana, que doravante passará a denominar-se FAZENDA JK, localizada neste município e Comarca de Pedra Preta – MT (...)”.

Sendo assim, diante dos documentos colacionados pelo apelado, não há dúvidas de que à época dos fatos geradores do Auto de Infração (24 de setembro de 2002), o mesmo não era proprietário do imóvel autuado há mais de quatro (4) anos.
O apelado se desincumbiu de carrear aos autos detalhadamente e cronologicamente os documentos que confirmam suas alegações, ainda, ao contrário do que alega o apelante, foi realizado o recurso administrativo com as mesmas alegações trazidas nos embargos à execução relativas à sua ilegitimidade à época da autuação, conforme se verifica do Processo Administrativo nº 1267/2004, especificamente a Defesa Administrativa e documentos às fls. 87/90, com decisão de indeferimento e homologação do Auto de Infração (fls. 37).
Para que seja afastada a presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos (Auto de Infração), o autuado deve comprovar a carência de higidez, liquidez e exigibilidade da exação e, uma vez comprovada a ausência de um dos critérios de validade formal do ato administrativo, o ato é nulo.
O agente ambiental no auto de infração especificou uma área de terras de 1.234,20 há, “pertencentes a seis (6) pessoas”, ainda, comprovadamente, não verificou se de fato, a área pertencia ao apelado, que há quatro anos já não mais era o proprietário. Na hipótese, cabia a Administração proceder a verificação e realizar a autuação individualizada de cada parte dos imóveis infratores e proceder a lavratura de cada auto de infração e infrator especificamente.
Neste entendimento, Maria Sylvia Zanella Di Pietro nos ensina:

“O vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 19º Ed – Editora Atlas, São Paulo, p. 822, 2006).

E no artigo 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999:

“Art. 2ª. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
(...)
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados; (...)”.

No ponto, a sentença combatida não merece qualquer retoque:

“(...)
Embora a responsabilidade ambiental seja objetiva, faz-se necessário mais que a mera autuação da infração, é preciso individualizar o infrator e devedor da multa, demonstrando sua responsabilidade na atividade ilícita e seu interesse (nexo causal), sobretudo quando tal indicação faz recair sobre a pessoa uma ação de execução fiscal.
Com efeito, a presunção relativa de veracidade do auto de infração e da respectiva CDA não afastam a obrigação do fiscal de demonstrar os fatos que o levaram a concluir pela existência do ilícito ambiental e o responsável, através da obediência e preenchimento de todos os requisitos de ordem formal e substancial do título por ele lavrado no exercício da sua atividade administrativa. A inobservância destes requisitos leva à inafastável declaração de nulidade tanto do auto de infração quanto da CDA que dele se originou”.

Logo, do cotejo dos elementos fático-probatórios coligidos aos autos que não há comprovação que a exploração da atividade sem a devida licença ambiental ocorre na propriedade do apelado ou, que o apelado não detém a posse, nem mesmo a propriedade da área autuada, a manutenção da sentença de reconhecimento de sua ilegitimidade passiva é medida que se impõe.
Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO - AFASTADA - AUTO DE INFRAÇÃO QUE NÃO CORRESPONDE COM A REALIDADE FÁTICA - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DA CDA - DESCONSTITUÍDA - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.
- Nos termos dispostos pelo art. 3º da Lei de Execução Fiscal, a certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, admitindo, portanto, prova em contrário.
- Comprovada nos autos a ausência de responsabilidade da embargante no que tange ao evento danoso ao meio ambiente relatado, deve ser reconhecida a nulidade do auto de infração e, por conseguinte, da certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal”. (TJ/MG, 19º Câmara Cível, apelação nº 1.0106.17.004173-0/001, relator Desembargador Versiani Penna, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de maio de 2019).

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IEF - INFRAÇÃO AMBIENTAL - VÍCIOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DESCONSTITUÍDA - NULIDADE DA CDA - ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - REDUÇÃO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme preceituam o artigo 204 do CNT e o artigo 3º da Lei n. 6.830 /80, a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, cuja desconstituição somente pode ser operada por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.
2. Demonstrada nos autos a ocorrência de vícios no procedimento administrativo e a ausência de autoria da parte nas infrações ambientais ensejadoras da multa executada pelo IEF, deve ser declarada nula a Certidão de Dívida Ativa, extinguindo-se a execução (art. 267, IV c/c o art. 618, I, CPC). 3. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com fulcro no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73”. (TJ/MG, 2º Câmara Cível, apelação com remessa necessária nº 1.0433.09.279014-9/001, relator Desembargador Afrânio Vilela, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de setembro de 2016).

“EXECUÇÃO FISCAL – FATO GERADOR POSTERIOR À ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ocorrida a transmissão da propriedade antes da ocorrência do fato gerador, não há que se falar em responsabilidade tributária do titular anterior, que compete ao atual proprietário do bem imóvel”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 137993/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 30 de junho de 2015).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença em sua integralidade.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR